Tribunal: TJSP
Processo: 1062312-06.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Edital de Concurso Público no DP-5/321/14 – Soldado PM de 2a Classe – Candidato aprovado fora do número de vagas – Ausência de direito subjetivo à nomeação – Observância das normas editalícias e critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública para nomeação de cargos excedentes - Expectativa de direito – Precedentes desta Corte de Justiça – Denegação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Edital de Concurso Público no DP-5/321/14 – Soldado PM de 2a Classe – Candidato aprovado fora do número de vagas – Ausência de direito subjetivo à nomeação – Observância das normas editalícias e critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública para nomeação de cargos excedentes - Expectativa de direito – Precedentes desta Corte de Justiça – Denegação da segurança mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062312-06.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ULISSES HENRIQUE BRITO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062312-06.2018.8.26.0053 - Voto n. 32.173
2
Voto no 32.173
APELAÇÃO CÍVEL no 1062312-06-2018.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Apelante: ULISSES HENRIQUE BRITO (AJ)
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
(Juíza de Primeiro Grau Simone Gomes Rodrigues Casoretti)
MANDADO DE SEGURANÇA
Edital de Concurso
Público no DP-5/321/14 Soldado PM de 2a Classe
Candidato aprovado fora do número de vagas Ausência de
direito subjetivo à nomeação Observância das normas
editalícias e critério de conveniência e oportunidade da
Administração Pública para nomeação de cargos excedentes
- Expectativa de direito Precedentes desta Corte de Justiça
Denegação da segurança mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
impetrante, em face da r. sentença de fls. 134/138, cujo relatório é
adotado, que julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do
CPC, denegada a segurança e revogada a liminar. Custas na forma da
Lei, observada a gratuidade processual deferida ao impetrante. Sem
condenação em honorários advocatícios.
Em síntese, sustenta que o candidato aprovado em
concurso público, em classificação excedente ao número de vagas, tem
mera expectativa de direito à nomeação, mas que se converte em direito
subjetivo, considerando-se a abertura de novo concurso, com preterição
dos
candidatos
remanescentes
do
concurso
anterior.
Aduz,
inegavelmente, que o Edital 1/321/15 foi aberto antes mesmo da
homologação do Edital 5/321/14, implicando diretamente na preterição
imotivada. Menciona a decisão proferida pelo Secretário de Estado de
Segurança Pública, o que demonstra a necessidade de nomeação dos
demais candidatos aprovados. Entente que o ato de convocá-los para a
nomeação é demonstração inequívoca da necessidade de convocação, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062312-06.2018.8.26.0053 - Voto n. 32.173
3
o ato de desconvocá-los é demonstração da preterição arbitrária e
imotivada para dar posse aos remanescentes do edital subsequente (fls.
139/150).
Apresentadas contrarrazões a fls. 155/160.
Processado, subiram os autos.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do recurso (fls. 174/178).
É o relatório.
Cuida-se de ação visando à nomeação do impetrante
para o cargo de Soldado PM de 2a Classe, diante sua aprovação no
concurso público n° DP-5/321/14 para o preenchimento de duas mil
vagas, mais as que viessem a existir até a data da posse, conforme
critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
O impetrante obteve a classificação de no 2.356, não
abrangida pelo número de vagas oferecidas no edital, no entanto,
durante o prazo de validade do Edital DP-5/321/14, em 18.04.2015
houve a comunicação da abertura de novo concurso público (Edital
DP-1/321/15).
Afirma que todos os remanescentes do concurso
anterior foram convocados em 9.12.2015 para receberem orientações
acerca da nomeação, posse e início do exercício, todavia, em
10.12.2015, o Secretário de Estado de Segurança Pública revogou a
solicitação formulada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, ao passo
que no tocante ao Edital de 2015 houve nomeação e convocação para a
posse, havendo preterição nas vagas dos aprovados remanescentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062312-06.2018.8.26.0053 - Voto n. 32.173
4
Os argumentos recursais são inconvincentes, sendo
de rigor a manutenção da denegação da segurança, porquanto
insuperável a situação de que o impetrante não foi aprovado dentro de
número de vagas previsto no edital de concurso de 2014. Em razão
disso, independentemente do que se sucedeu com relação ao certame
posterior (Edital DP-1/321/15), a pretensão não pode ser acolhida.
Como se sabe, quando se trata de concurso público,
acerca do instrumento editalício, comumente se diz ser ele a “lei interna
do concurso”, isto é, em sua redação deve estar contido e previsto tudo
quanto se refira ao certame.
A finalidade não é outra, senão a de ser transparente
com os candidatos, alertando-os sobre tema como os requisitos para
provimento do cargo, remuneração, data e taxa para a inscrição, data de
realização das provas, fases e conteúdo dos exames e, dentre outros
pontos, também sobre as vagas disponibilizadas.
A partir do momento que se fixa um desses
requisitos, tornando-o público por meio da publicação do edital, não se
podem frustrar as legítimas expectativas de quem traça para si a dura
meta de ambicionar um cargo na Administração.
Destarte, há estreita relação entre o concurso, como
procedimento administrativo, e o ato que o precede, o edital.
José Maria Pinheiro Madeira, nesse sentido, adverte:
“O concurso público, pois, vem a ser um procedimento administrativo
declarativo de habilitação à investidura, que obedece a um edital ao qual
se vinculam todos os atos posteriores.
[...]
O concurso público é precedido de edital, publicado
com a antecedência mínima necessária para que todos os possíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062312-06.2018.8.26.0053 - Voto n. 32.173
5
interessados tenham oportunidade de tomar conhecimento do certame.
Além disso, o edital deve conter todas as informações essenciais, tais
como, o prazo de inscrição, o valor da inscrição, o número de cargos a
serem providos, a natureza deles, a escolaridade mínima necessária, o
vencimento do cargo na data do edital, as matérias a serem exigidas nas
provas, os títulos que serão admitidos e o respectivo valor, quando for o
caso, o prazo de validade do concurso, entre outros. A Administração e
os candidatos vinculam-se às disposições contidas no edital. Daí o
cuidado que se deve ter na elaboração deste instrumento convocatório.”
(Servidor Público na Atualidade. 6a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris
Editora, 2007, p. 85-86)
O que se observa, vale registrar, é que a previsão
editalícia não só vincula os candidatos como também à própria
Administração.
Não pode ser outra a compreensão do tema, já que a
modificação nos elementos já previstos no edital, em momento posterior
à realização do concurso, feriria de morte toda a expectativa
proporcionada pela publicação do edital.
Portanto, a vinculação é de mão dupla, isto é, nos
dois sentidos, tanto da Administração como dos candidatos, o que se
impõe como decorrência do princípio da boa-fé objetiva.
No caso em exame, a compreensão que vem se
desenhando, com presença marcante no Superior Tribunal de Justiça, é
no sentido de que apenas os candidatos aprovados dentro do número de
vagas têm direito subjetivo à nomeação. A postura favorece uma conduta
coerente e, principalmente, leal por parte da Administração.
Todavia, esse entendimento não pode ser usado para
favorecer o autor, já que aprovado fora do número de vagas ofertadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062312-06.2018.8.26.0053 - Voto n. 32.173
6
pelo certame.
A Súmula 15 do STF traz que a aprovação em
concurso não gera direito à nomeação, constituindo mera expectativa de
direito do candidato. Apenas terá direito à nomeação o candidato
preterido em sua ordem de classificação ou por candidato não
participante do concurso, o que não se verificou no caso em tela.
Estando o impetrante, a princípio, classificado além
das vagas disponíveis conforme o edital, não há que se falar em direito
subjetivo à nomeação, mas somente em mera expectativa de direito,
podendo ser aplicado perfeitamente o indigitado verbete sumular, vez
que não houve qualquer desrespeito ao edital e, por conseguinte,
qualquer deslealdade que justificasse o inconformismo.
Neste sentido, já decidi:
“Mandado de Segurança
Candidato aprovado em
concurso público fora do número de vagas

Ausência
de
direito
subjetivo
à
nomeação

Expectativa de direito - Súmula 15 do STF - Prazo de
validade do certame em curso Nomeação, nesse
período, a critério da Administração - Sentença
mantida. Recurso não provido. (Apelação Cível n°
942.480.5/7-00, Comarca de Mogi das Cruzes,
julgamento em 09.11.2009)”
E ainda nesta C. Corte de Justiça, em casos
envolvendo o Edital DP 5/321/14:
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR -
CONCURSO PÚBLICO
CANDIDATO APROVADO
FORA DO NÚMERO DE VAGAS - Pretensão inicial
voltada ao reconhecimento de suposto direito líquido
e certo do impetrante a ser nomeado para o cargo
de Soldado PM de 2a Classe, após aprovação em
certame oficial, embora fora do número de vagas
previstas no edital no DP 5/321/14 - Impossibilidade
Certame voltado ao preenchimento de 2000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062312-06.2018.8.26.0053 - Voto n. 32.173
7
cargos, mais os que vierem a existir até a data da
posse - Candidato aprovado em 2.532o lugar -
Inexistência de direito subjetivo à nomeação - O
candidato aprovado fora do número de vagas
previstas no edital possui mera expectativa do direito
à nomeação - Ainda que surjam vagas no período de
validade do concurso (em caso de vacância, por
exemplo), o seu preenchimento está sujeito a juízo
de conveniência e oportunidade da Administração -
Precedentes do STF - Sentença denegatória mantida
-
Recurso
do
autor
não
provido.”
(AC
no
1005951-37.2016.8.26.0053,
rel.
Des.
Paulo
Barcellos Gatti, j. em 05.12.2016).
“APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Concurso
público. Soldado PM 2a Classe. Provimento de 2000
vagas até a data da posse. Nomeados e empossados
2.215. Autor classificado na 2.569a posição, além do
número de vagas. Candidato remanescente que não
possui direito subjetivo à posse. Considere-se que,
durante o prazo de validade do concurso do autor,
regido pelo Edital DP 5/321/14, nenhum dos
aprovados no concurso posterior, regido pelo Edital
DP-1/321/15 (e que se destinava ao provimento de
vagas após o término do anterior) foi nomeado.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não
provido.”
(AC
no
1043130-97.2019.8.26.0053,
Relator Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 18/03/2020, Data de
publicação: 18/03/2020).
“APELAÇÃO
CÍVEL

CONCURSO
PÚBLICO

Aprovação fora do número de vagas ofertadas no
edital DP-5/321/2014
Inexistência de direito
subjetivo à nomeação Abertura de novo concurso,
ainda que durante o prazo de validade de certame
anterior,
que
não
gera
direito
automático
à
nomeação dos candidatos remanescentes de outro
concurso Administração Estadual que não agiu de
maneira arbitrária ou imotivada Entendimento em
conformidade com a jurisprudência do STF (RE
837.311) Precedentes deste Tribunal Autor que,
ademais, não demonstrou que a Administração
Estadual
nomeou
candidatos
do
concurso
subsequente no prazo de validade do concurso
anterior
Sentença de improcedência mantida

Recurso
improvido.”
(AC
no
1049583-11.2019.8.26.0053, Relatora Maria Laura
Tavares, 5a Câmara de Direito Público, Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062312-06.2018.8.26.0053 - Voto n. 32.173
8
julgamento:
09/03/2020,
Data
de
publicação:
13/03/2020).
Irrelevante que eventual convocação da admissão
tenha sido revogada, já que a Administração exerce o poder de
autotutela em prol do interesse coletivo, possuindo o dever de rever e de
anular seus próprios atos quando manifestamente irregulares.
Nunca é demais lembrar que a justiça ou injustiça da
decisão tomada pela Administração está relacionada à conveniência e
oportunidade do Poder Público, matéria referente, portanto, ao mérito do
ato administrativo, e que, por isso, não está sujeita ao controle judicial,
sob pena de desobediência à Separação dos Poderes.
Frise-se, por fim, que mesmo diante da notícia de
surgimento de novas vagas no período de validade do concurso (vacância
decorrente de exonerações), ou mesmo no caso de abertura de
procedimento seletivo para contratação de novos servidores, o
preenchimento dos cargos vagos estaria sujeito a juízo de conveniência e
oportunidade da Adminsitração.
Por tais motivos, de rigor a manutenção da
improcedência da demanda.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso do impetrante, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Custas na forma da Lei. Sem condenação de honorários
advocatícios.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator